Tribunal: TJDFT
Processo: 0722556-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0722556-17.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: CLEUSA DE SOUZA SATELIS MIRANDA PACIENTE: MARCELO ANTONIO PEREIRA DA SILVA BARBOSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARCELO ANTONIO PEREIRA DA SILVA BARBOSA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1o VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. Em breve síntese, informa a impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 29/12/2020 e oferecida denúncia em seu desfavor. Por ocasião do interrogatório, em audiência de instrução, lhe foi negado o direito de somente responder as perguntas da Defesa, razão pela qual manteve-se em silêncio, o que tolheu o seu direito de defesa, caracterizando constrangimento ilegal. Aduz que “não obstante, mesmo com a ilegalidade acima mencionada, foi encerrada a instrução, e, tendo sido facultado à partes a apresentação dos memoriais”, sendo os autos conclusos para sentença em 25/01/2022, ou seja, há quase 6 (seis) meses. Sustenta, assim, excesso de prazo para a prolação da sentença e discorre acerca da possibilidade de liberdade provisória para crimes de tráfico de drogas. Diz que a última decisão de reavaliação da prisão preventiva do paciente foi feita na data de 16/03/2022 e em 16/06/2022 houve o decurso de prazo para nova revisão da necessidade da segregação cautelar. Afirma que estão ausentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva e que cabível a fixação de medidas cautelares diversas da prisão como por exemplo, o regime domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. Por fim, alega que o paciente é “pessoa íntegra, de bons antecedentes e possui ainda endereço certo, onde reside com sua família.” Pede a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, “ainda que mediante arbitramento de fiança ou monitoramento eletrônico”. No mérito, pede a confirmação da medida liminar. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Também não é a via adequada para profundo exame do material probatório. No caso, de início consigno que os presentes autos não estão instruídos com a documentação necessária, pois foi apenas juntado pela impetrante cópia da denúncia. Todavia, em consulta aos autos principais (0729219-13.2021.8.07.0001), constata-se que, em relação a alegação da impetrante, de que a Magistrada não concedeu ao paciente o direito de responder apenas as perguntas formuladas pela Defesa, foi consignado na Ata de Audiência pela Magistrada, decisão do Superior Tribunal de Justiça que embasou seu entendimento. Confira-se: O Ato do Interrogatório Judicial deve respeitar os ditames dos arts. 185 a 188 do Código de Processo Penal, em especial no que pertine à possibilidade, das partes, de realizarem somente esclarecimentos sobre a narrativa do acusado após este responder as perguntas do Juízo. Da leitura dos dispositivos citados é possível aferir, claramente, que a participação das partes (acusação e defesa) para esclarecimentos no interrogatório, se dá, somente, após a realização da segunda parte do interrogatório. Tendo o réu declarado ao Magistrado, expressamente, exercer seu direito ao silêncio às perguntas da segunda parte do interrogatório judicial, ou seja do art. 188 do CPP, resta evidente que não há nada a esclarecer. Permitir as reperguntas às partes, tanto acusação quanto defesa, sem que o réu tenha prestado esclarecimentos ao Juízo sobre os fatos que sim, parece, ferir seu direito ao silêncio. Não bastasse, desde 2003 vige no sistema processual penal a garantia, alinhada ao texto constitucional, de que o silêncio do acusado não pode ser usado em seu prejuízo, de modo que não há qualquer prejuízo ao réu. Não se descura que o ato é sim meio de defesa, mas também é meio de prova, e o réu, ao exercer seu direito ao silêncio não pode escolher qual das partes pretende que o interrogue. Desse modo, não se verifica a afronta ao devido processo legal (leia-se seus subprincípios: ampla defesa, contraditório, cerceamento de defesa, silêncio, etc), quando o Magistrado, informado pelo acusado, que não pretende responder à segunda parte do interrogatório, encerra o ato sem possibilitar reperguntas às partes (acusação e defesa). Neste sentido: RECURSO EM HABEAS CORPUS No 134131 - SC (2020/0231405-7. DJe/STJ no 3176 de 25/06/2021). Da leitura do trecho acima, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado, até mesmo porque, confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após informações e manifestação do Ministério Público. Em relação as alegações de escoamento do prazo para a reavaliação da prisão preventiva do paciente e de demora na prolação da sentença, não vislumbro, em juízo de cognição sumária, qualquer ilegalidade a ser sanada, isso porque, ao consultar os autos principais, denota-se que é feito complexo, contando com inúmeros réus e advogados diversos. Assim, tenho que o exame de tais fundamentos apresentados pela impetrante também recomendam o aguardo das informações e demandam, igualmente, de análise mais percuciente a ser feita pela eg. 1a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. De qualquer modo, é de se ressaltar que somente configura excesso de prazo quando há omissão do Juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais. Quanto a presença dos requisitos da prisão preventiva, como dito acima, os autos mal encontram-se instruídos e não estão acessíveis, neste momento, nos autos principais, os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do paciente, de forma que resta prejudicado o conhecimento das circunstâncias em que ocorreu a segregação cautelar. Por fim, cumpre ressaltar que em relação às alegadas condições favoráveis da paciente, que sequer restaram demonstradas nos autos, é pacífico na jurisprudência desta Corte que tais circunstâncias não configuram óbice para a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar. Sendo assim, por ora, não vislumbro constrangimento ilegal. Indefiro, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações e o envio de peças relevantes para o julgamento do writ. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator